Tribunal: STF
Processo: ARE 1290233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. PERÍODO DE DEFESO. PESCADOR ARTESANAL. ART. 1º DA LEI 10.779/2003. PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DA PESCA POR PERÍODO INFERIOR A TRINTA DIAS. SUCESSÃO DE ATOS NORMATIVOS E DECISÕES JUDICIAIS. INSEGURANÇA JURÍDICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.



    1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para i) reconhecer como devido o seguro-defeso, no valor de um salário mínimo, no período de 10.12.2005 a 07.01.2016, ampliando-se o referido prazo para 30 (trinta) dias; e ii) determinar que o INSS recepcione e processe o requerimento de seguro-defeso que for apresentado pela parte autora, Colônia de Pescadores e Agricultores Z-36, localizada em Uiraúna/PB, devendo pagá-lo, em favor da mesma, desde que demonstrado, na esfera administrativa, o implemento dos requisitos necessários à concessão do benefício.



    2. Inicialmente, cumpre destacar que o IBAMA proibiu anualmente o exercício da pesca das espécies conhecidas vulgarmente por curimatã, piau, sardinha e branquinho, nas coleções de águas continentais do Estado Paraíba, a partir das 00h00min horas do dia 1º de dezembro, até as 24h00min horas do dia 28 de fevereiro, conforme Instrução Normativa nº 210, de 25.11.2008 (art. 1º, §2º, da Lei 10.779/2003).



    3. Ocorre que houve uma sucessão de atos normativos e decisões judiciais, alterando as disposições sobre o período de defeso: i) a Portaria Interministerial nº 192, de 05.10.2015, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, suspendeu, por até 120 dias, o período de defeso em diversos atos normativos, inclusive da Instrução Normativa IBAMA nº 210, de 25.11.2008; ii) o Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº 293, de 10.12.2015, sustou os efeitos da Portaria Interministerial nº 192/2015, restabelecendo o período de defeso; iii) em 07.01.2016, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, apreciando o pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n º 5447, deferiu liminar, para suspender os efeitos do referido Decreto Legislativo, o que autorizou o exercício da atividade pesqueira; e iv) em 11.03.2016, o relator da ADI 5447/DF, Ministro Roberto Barroso, revogou a cautelar anteriormente deferida, para o fim de restabelecer os efeitos do Decreto-Legislativo nº 293/2015, voltando a vigorar, de imediato e com efeitos ex nunc , todos os períodos de defeso suspensos pela Portaria Interministerial nº 192/2015.



    4. Esta Terceira Turma já firmou entendimento de que os pescadores artesanais, nos termos do art. 1º, da Lei 10.779/2003, fazem jus ao seguro desemprego, no valor de um salário mínimo, em virtude da paralisação temporária da pesca, no período de defeso referente a 2015/2016, porquanto evidenciou-se a insegurança jurídica causada pelos referidos atos normativos e decisões judiciais. Precedente: PROCESSO: 08001885420164058202, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 26/05/2017.



    5. Ora, como bem decidido pelo Juiz sentenciante, certamente os pescadores artesanais não tiveram ciência da liberação da pesca em 07.01.2016, quando foi proferida decisão liminar, nos autos da ADI 5447/DF, já que i) apresentam baixa instrução; ii) não figuram como parte na referida ação; e iii) a referida liminar foi disponibilizada no DJE em 20.01.2016, o que justifica, portanto, o deferimento do benefício para aqueles que atendam aos requisitos legais.



    6. Apelação improvida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente